Tribunal: TJMT
Processo: 0000615-75.2013.8.11.0026
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000615-75.2013.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abandono Material, Abandono Intelectual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (APELADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – RÉU REVEL – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAS EXISTENTES NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL DE PROTEÇÃO, COM PRIORIDADE ABSOLUTA – ACOLHIMENTO EM CASA LAR DE MUNICÍPIO DISTINTO – DEVER DO MUNICÍPIO DE ORIGEM CONTRIBUIR FINANCEIRAMENTE COM OS GASTOS DA INSTITUIÇÃO – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de provas documentais suficientes à formação e seguro convencimento do julgador autorizam o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, não havendo que se falar-se em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sobremodo quando o réu, revel, somente comparece ao processo em grau recursal.

Enquanto não implementar políticas públicas com o escopo de prover os recursos materiais e humanos essenciais à instalação de instituição de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco, o município de origem dos menores deve contribuir com a manutenção dos mesmos no município destinatário, visando, assim, efetivar a sua obrigação constitucional e legal de proteção aos direitos infanto-juvenis com absoluta prioridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Arenápolis
contra sentença do Juízo da Vara Única daquela Comarca que julgou procedente o pedido nos autos da Ação de Cobrança com Imposição de Obrigação de Fazer no 0000615-75.2013.8.11.0026 (código 42535), ajuizada pelo
Município de Nortelândia
, condenando-o ao pagamento de R$ 16.597,32 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC até 29/6/09 e, após, pela modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357, com aplicação da TR até 25/3/15 e, em seguida, o IPCA-E. A sentença ainda fixou juros de mora, a partir da citação, no percentual de 1% ao mês até o advento da Lei no 11.960/2009, e, após, pelos juros aplicáveis à caderneta de poupança (0,5% do mês) e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC (id. 20335493).

Em suas razões, preliminarmente, o Município de Arenápolis suscita nulidade por cerceamento de defesa, por restrição à produção de prova essencial ao deslinde do litígio, decorrente do julgamento antecipado da lide. No mérito, argumenta que o pedido se embasou em decisões judiciais das quais não foi parte, quando poderia ser com simples chamamento ao processo, não tendo o apelado se desincumbido desta obrigação.

No mais, aduz não comprovados os fatos constitutivos do direito do autor-apelado, pugnando pela reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido formulado na ação de cobrança (id. 20335495).

Sem contrarrazões (id. 20335950).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, resumidamente, manifesta pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, por entender que cabe ao Município de Arenápolis implementar políticas públicas com o escopo de prover os recursos materiais e humanos essenciais à instalação de instituição própria e, até que isso ocorra, deve promover a manutenção das crianças acolhidas em Nortelândia-MT, com absoluta prioridade, visando s efetivar sua obrigação constitucional e legal de proteção aos direitos infanto-juvenis (id. 28405487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Preliminar de Cerceamento de Defesa)

Egrégia Câmara:

O Município de Nortelândia criou a instituição denominada Casa-Lar Sant’Ana, por meio da Lei municipal no 103, de 26 de agosto de 2008, com a finalidade de acolher crianças e adolescentes em situação de risco beneficiadas por medidas de proteção social oriundas do Poder Judiciário e órgãos de proteção, como o Conselho Tutelar.

Essa instituição, embora voltada ao acolhimento de menores originários de famílias pertencentes ao Município de Nortelândia, tem recebido, por força de decisões judiciais, crianças e adolescentes provenientes do Município de Arenápolis, sem que o mesmo efetue, regularmente, contrapartida financeira para o custeio das despesas dos menores.

Em razão disso, nos idos de 2013, o Município de Nortelândia ajuizou ação de cobrança com imposição de obrigação de fazer em desfavor do Município de Arenápolis visando ao recebimento da quantia de R$16.597,32 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), correspondente aos valores gastos com os menores vindos do referido município, segundo custos estimados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS de Nortelândia.

Após a citação do Município de Arenápolis em
22/8/2013
(Id 20335491), o processo permaneceu sem qualquer movimentação por vários anos até que, muito tempo após, em
26/1/2018
, foi prolatada sentença decretando a revelia do ente municipal (com aplicação do efeito previsto no art. 344 do CPC), e o condenando, em julgamento antecipado da lide, ao pagamento do valor de R$16.597,32 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), devidamente corrigido, e de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre a condenação.

Contra essa sentença, o Município de Arenápolis interpôs o presente recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a sua nulidade, pela ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, pois não lhe teria sido oportunizado produzir provas que poderiam refutar as alegações do autor-apelado.

A preliminar não merece, contudo, prosperar.

De acordo com o art. 355, I, do CPC, o juiz tem o poder-dever de julgar antecipadamente o pedido, desprezando a produção de outras provas, nas seguintes hipóteses:

“A
rt. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”
.

In casu
, apesar da decretação de revelia do réu, inclusive com indevida presunção de veracidade dos fatos alegados (pois os direitos da Fazenda Pública são indisponíveis),
o que verdadeiramente motivou o julgamento antecipado da lide pela magistrada foi a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas já colacionadas nos autos
, como se extrai do seguinte trecho da sentença recorrida:

“
DA REVELIA. Compulsando os autos, nota-se que o requerido não apresentou defesa, motivo pelo qual, DECRETO a sua revelia e, em corolário, aplico os efeitos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Contudo, cumpre ressaltar que a revelia não indica que a parte requerida tenha concordado com o pedido do requerente, gerando apenas a presunção de veracidade relativa dos fatos articulados na petição inicial, o que não implica necessariamente no acolhimento integral ou mesmo parcial do pedido, que deve ser submetido a criteriosa apreciação, a fim de se proferir uma sentença equilibrada e justa.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO. Ab initio, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória
:

‘Art. 355. O juiz julgara antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)’.”
(Id 20335493, p. 2)

Penso ser escorreito este entendimento, pois a ação de origem versa sobre a cobrança de valores pecuniários decorrentes da ausência de contribuição financeira do Município de Arenapólis no acolhimento de crianças e adolescentes provenientes de seu território, e, possibilitando o juízo de convicção do julgador de primeiro grau, o autor elaborou, na inicial, “demonstrativo sintético de valores devidos segundo custos estimados pela SMAS de Nortelândia”, especificando a quantia gasta por menor e o período em que permaneceram internados, bem como apresentou cópias de decisões e mandados judiciais determinando a internação na Casa Lar Sant’Ana.

Por outro lado, eventual contraprova de tais fatos, no meu sentir, implicaria a produção de prova documental, a qual, ressalvadas as exceções legais, deve ser apresentada com a resposta/contestação, o que não ocorreu, pois, mesmo regularmente citado, o réu não se defendeu a tempo e modo e somente ingressou nos autos na fase recursal, configurando-se, assim, a preclusão de sua faculdade probatória, nos termos dos arts. 336, 342 e 349 do CPC, que possuem o seguinte teor,
verbis
:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”
.

“Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”.

“Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”.

Destarte, correta a sentença ao proceder ao julgamento antecipado da lide no caso concreto, tanto pela desnecessidade de produção de outras provas além das já existentes nos autos como pela preclusão da matéria de defesa ocorrida pela não apresentação de contestação pelo réu e pelo seu ingresso somente na fase recursal.

Rejeito, pois, a preliminar.

(Mérito)

No mérito, defende o recorrente que não poderia ser responsabilizado pela obrigação imposta na sentença, pois sequer sabia de sua existência, já que não participou das lides que acarretaram o abrigamento das crianças e adolescentes em instituição pertencente ao Município de Nortelândia, e que a prova carreada aos autos não é suficiente para embasar a sua condenação, não tendo o autor provado o fato constitutivo de seu direito.

Não procedem, contudo, tais alegações.

Antes, porém, de expor o meu convencimento, destaco que apesar de a Fazenda Pública figurar em ambos os polos da demanda e, portanto, a sentença ter sido desfavorável a uma delas (Município de Arenápolis), não é caso de reexame necessário da sentença, haja vista que a condenação ou proveito econômico – R$ 16.597,32 –, ainda que corrigido, certamente não ultrapassará o teto de cem salários mínimos previstos no art.

496, §3o, do CPC, veja-se:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...).

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I – (...);

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público”.

Esclarecida esta questão, penso que o recurso não merece provimento.

O art. 227,
caput
, da Constituição Federal e o art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente preveem, de forma uníssona, que o Estado, em sentido amplo, tem o dever de promover programas de assistência integral à proteção das crianças e aos adolescentes que se encontrem em situação de risco com absoluta prioridade, veja-se:

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."

“Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”.

Objetivando o atendimento desta obrigação imposta por força de norma constitucional, o Município de Nortelândia, como visto,
criou a instituição denominada Casa Lar Sant’Ana, por meio da Lei municipal no 103, de 26 de agosto de 2008, com a finalidade de acolher crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social ou em abandono e beneficiadas por medidas de proteção social oriundas do Poder Judiciário e órgãos de proteção aos direitos das crianças, como o Conselho Tutelar.

Entretanto, no art. 2o desta norma municipal, restou evidenciado que a instituição seria destinada somente aos menores pertencentes às famílias locais, veja-se:

“Art. 2o - A Casa Lar criada no artigo primeiro tem os seguintes objetivos:

I – (...)

§ 1o - A casa terá capacidade para atender menores originários de famílias pertencentes somente ao Município de Nortelândia-MT”
.

O Município de Arenápolis, contudo, não procedeu de igual forma, não havendo, em seu território, instituição congênere, fazendo com que o Poder Judiciário, na sua missão de prestar a função jurisdicional, determine a internação das crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social ou abandono, que vivam em Arenápolis, na Casa Lar Sant’Ana, em Nortelândia, como se vê das decisões e mandados judiciais juntados aos autos.

Essa circunstância, por outro lado, acarreta o aumento de gastos a serem feitos pela instituição para o abrigamento dos menores advindos do território do apelante, além, obviamente, de reduzir a capacidade de atendimento em relação aos menores de Nortelândia.

Decerto que o Município de Nortelândia, como Estado em sentido
lato
, não pode se furtar do recebimento das crianças e adolescentes em situação de risco ou abandono advindas do Município de Arenápolis, porém, não é correto ou justo que tenha que arcar sozinho com todos os custos daí decorrentes, pois,
com a municipalização do atendimento
, adotada pelo ordenamento jurídico (vide art. 88, ECA e 204, CF), cada ente deve se responsabilizar pelos menores em seu território.

Em outras palavras, a partir do momento em que uma criança/adolescente é acolhida, por força de decisão judicial, em município diverso de onde reside, a responsabilidade pela execução das ações voltadas ao seu abrigamento e reintegração familiar deve ficar a cargo tanto do município onde o acolhimento é feito como do município de origem, que, inclusive, por meio de ações coordenadas ou convênios, deve contribuir financeiramente e com regularidade com o custeio dos gastos de abrigamento até que seja implantado, em seu próprio território, instituição apropriada para tal mister ou políticas públicas de proteção.

A propósito, o douto Procurador de Justiça que atuou no presente feito assim se manifestou,
verbis
:

“
Verifica-se que o Município de Nortelândia-MT, atendendo a determinações judiciais, acolheu as crianças e adolescentes provenientes do Município de Arenápolis-MT, com isso, protegendo os valores fundamentais, quais sejam, a dignidade da pessoa humana, mais precisamente, a
proteção integral e prioritária das crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade da cidade de Arenápolis-MT
, que não possui instituição de acolhimento, motivo pelo qual foram abrigadas na Casa Lar Sant’Ana, localizada no município de Nortelândia-MT.

Com efeito, consigna o artigo 86 da Lei n.o 8.069/90:

“
A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente farse-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
.” [Grifo nosso]

E o artigo 88, inciso I, que são diretrizes dessa política
a municipalização do atendimento
.

Assim, cabe ao município de Arenápolis-MT implementar políticas públicas com o escopo de prover os recursos materiais e humanos essenciais à instalação de instituição própria, e, até que isso ocorra, promover a manutenção das crianças acolhidas em Nortelândia-MT, com
absoluta prioridade
, visando efetivar sua obrigação constitucional e legal de proteção aos direitos infanto-juvenis”
. (Id 28405487) grifos originais

Nesse contexto, não há como acolher-se a tese do apelante de que não lhe poderia ser imposta a obrigação de arcar com os custos das crianças e adolescentes acolhidos em Nortelândia pois não participou e nem tinha conhecimento das lides que levaram à internação das mesmas na Casa Lar Sant’Ana.

O fato de o apelante não ter integrado os processos que determinaram a internação dos menores na Casa Lar Sant’Ana – aliás, o Município de Nortelândia também não era parte nas demandas, mas nem por isso negou o abrigamento – é absolutamente irrelevante, pois a proteção das crianças e adolescentes em situação de risco é um dever previsto constitucionalmente e sob condição de prioridade absoluta, não podendo ser mitigado ou excluído sob a alegação de desconhecimento dos fatos.

De igual modo, não procede a assertiva do apelante de que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, pois, além de ter demonstrado o dever de cada município responsabilizar-se pelas crianças e adolescentes em seu território, diante da municipalização do atendimento, juntou, também, documentos comprobatórios do abrigamento de menores advindos do Município de Arenápolis por força de decisão judicial e dos custos estimados de cada qual, provas estas não refutadas a tempo e modo pelo apelante, como visto alhures.

Assim, sem razão o recorrente em sua irresignação, devendo ser mantida inalterada a sentença combatida, que aplicou o melhor direito no caso concreto.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Arenápolis, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020